Tribunal: TJBA
Processo: 8002070-27.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002070-27.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRACAO DE IMOVEIS REIS REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO SOUZA BRANDAO

APELADO: JOSE NILTON DE MIRANDA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E
ULTRA PETITA
.
AFASTAMENTO.
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
INEXISTENTE. NÃO REGULARIZAÇÃO DOS LOTES.
RESPONSABILIDADE DA
APELANTE COMPROVADA.
MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)
DEVIDAMENTE ESTIPULADA
. APLICABILIDADE DA LEI Nº 6.766/79. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há nulidade por ausência de inclusão dos herdeiros como litisconsortes necessários, conforme os artigos 114 e 115 do CPC. A responsabilidade pela regularização do loteamento recai exclusivamente sobre a Apelante, conforme o contrato. Igualmente, a sentença não foi
ultra petita
, limitando-se a determinar o cumprimento da obrigação de regularização prevista contratualmente, sem extrapolar os limites da lide.

2.
A Apelante, na qualidade de incorporadora, é responsável pela regularização do loteamento, conforme disposto na cláusula 12ª do contrato de incorporação imobiliária. O contrato impõe à Recorrente o dever de obter as aprovações necessárias junto aos órgãos públicos, afastando a tese de que tal responsabilidade seria do Apelado, proprietário do imóvel.

3.
Ademais, a
Apelante não comprovou ter tomado as providências necessárias para a regularização do loteamento, nem demonstrou a solicitação de documentos ao Apelado. A inércia da empresa viola o contrato firmado e a Lei nº 6.766/79, que veda a comercialização de lotes sem regularização. Além disso, não foi comprovada a existência de caso fortuito ou força maior que justificasse o descumprimento das obrigações.

4.
Por fim, a
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), prevista pelo art. 537 do CPC, foi corretamente fixada como medida coercitiva para garantir o cumprimento da obrigação de regularização do loteamento. A penalidade é proporcional ao porte da empresa Apelante e à gravidade do descumprimento contratual.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8002070-27.2022.8.05.0078
, em que
são apelante e apelado,
respectivamente,

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS REIS E REIS LTDA
.
e

JOSÉ NILTON DE MIRANDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a